Tribunal: TJDFT
Processo: 0740795-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE SUCESSO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. PROPORCIONALIDADE DA REMUNERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios contratuais de êxito fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido em processo no qual a parte sagrou-se vencedora, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O apelante sustenta a abusividade da cláusula contratual que prevê a integral exigibilidade dos honorários na hipótese de revogação do mandato sem culpa da contratada, argumentando que a demanda foi concluída sob a atuação de novo patrono. Requer a reforma da sentença para reduzir os honorários contratuais para 5% (cinco por cento) do proveito econômico e para fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, e não da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade e a proporcionalidade da cláusula contratual que prevê a integral exigibilidade dos honorários advocatícios na hipótese de revogação unilateral do mandato; e (ii) definir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revogação unilateral do mandato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração pactuada, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e deles decorra o êxito da demanda.
O recorrido atuou no processo por quase 07 (sete) anos, tendo sido o responsável pela produção de todas as peças processuais que culminaram no trânsito em julgado favorável ao apelante, não havendo comprovação de prestação deficitária dos serviços.
O novo patrono atuou apenas nos trâmites finais perante o STJ, sem apresentação de novas peças postulatórias determinantes para o desfecho do caso, o que não justifica a redução do percentual de honorários contratuais de êxito fixado em 15% (quinze por cento).
A fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, pois o proveito econômico é mensurável, ainda que mediante cálculos futuros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A cláusula contratual que prevê a integral exigibilidade dos honorários advocatícios em caso de revogação unilateral do mandato sem culpa da contratada é válida, desde que o advogado tenha efetivamente prestado os serviços dos quais decorreu o êxito da demanda.
A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação quando o proveito econômico for mensurável, ainda que dependa de cálculos futuros.